Tribunal: STF
Processo: ARE 1491265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na oportunidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal assim decidiu: Rejeitaram a matéria preliminar e deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a oito meses de detenção e doze dias-multa, no piso mínimo, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses e vinte dias, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, mantida, no mais, a sentença. - (acórdão sem ementa; e-doc. 239, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVI, LXIII, LIV, LVII e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 260).  



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das teses fixadas nos Temas 660 e 424 da Repercussão Geral, além dos enunciados das Súmulas 282 e 279 do STF (e-doc. 269).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte não rebateu todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente a incidência dos Temas 424 e 660/RG –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator